Tribunal: TJBA
Processo: 8001958-79.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001958-79.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADO: HIGH TECH TELECOM E INFORMATICA ATACADO E VAREJO LTDA

Advogado(s)
:
ISIS DEYLA DIAS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme expressamente previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

Constatado que o juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, reputa-se atendido o requisito formal indispensável à extinção do processo.

A parte autora, mesmo após a intimação pessoal, limita-se a formular pedido de prorrogação de prazo, sem adotar providência concreta apta ao regular prosseguimento da ação.

A reiterada inércia quanto ao cumprimento de determinação judicial essencial evidencia desídia processual suficiente para caracterizar o abandono da causa.

Não há violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito ou da duração razoável do processo quando a extinção decorre exclusivamente da inércia da parte autora.

Em ações de busca e apreensão, o interesse no prosseguimento do feito é exclusivo do credor fiduciário, não se aplicando, na hipótese, a Súmula 240 do STJ.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ão
Cíve
l
n
º

8001958-79.2024.8.05.0113
,
em que figuram, como
Apelante – BANCO VOTORANTIM S.A.

e,
como
Apelad
a

-
HIGH TECH TELECOM E INFORMATICA ATACADO E VAREJO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/5